Tribunal: TCU
Processo: 017.211/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS/MS, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Rosário/MA nos exercícios de 2002, 2003, 2007, 2009 e 2010, tendo em vista falhas e/ou falta da documentação comprobatória das despesas, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) junto ao ente recebedor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Raimundo João Pires Saldanha Neto, ex-prefeito municipal de Rosário/MA (gestão de 2001 a 2004), José Ribamar Coelho Castro, ex-secretário municipal de finanças de Rosário/MA (gestão de 1o/1/2001 a 16/6/2004), Raimundo José Sousa Sena, ex-secretário municipal de saúde de Rosário/MA (gestão de 12/4/2002 a 31/12/2004), Ivaldo Antônio Cavalcante, ex-prefeito municipal de Rosário/MA (gestão de 2005 a 2008), José de Jesus Silva Santos, ex-coordenador do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Rosário/MA (gestão de 1o/1/2009 a 16/9/2014), Marconi Bimba Carvalho de Aquino, ex-prefeito municipal de Rosário/MA (gestão de 1o/1/2009 a 16/9/2014), e da Sra. Maria do Socorro Morais Padre, ex-secretária municipal de saúde de Rosário/MA (gestão de 13/5/2010 a 16/9/2014), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Rosário/MA nos exercícios de 2002, 2003, 2007, 2009 e 2010, tendo em vista falhas e/ou falta da documentação comprobatória das despesas, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) junto ao ente recebedor, nos termos do Relatório de Auditoria 11.196/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Ivaldo Antônio Cavalcante, a Sra. Maria do Socorro Morais Padre, as microempresas M. L. Barbosa Santos e R. S. Fontenele Veras e o Município de Rosário/MA, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade do Sr. Raimundo João Pires Saldanha Neto, falecido, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Marconi Bimba Carvalho de Aquino e José de Jesus Silva Santos; 9.4. excluir da relação processual os responsáveis Raimundo José Sousa Sena e José Ribamar Coelho Castro, bem como as microempresas M. L. Barbosa Santos e R. S. Fontenele Veras; 9.5. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Rosário/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor Original (R$) Data da Ocorrência 76.368,62 28/12/2009 4.417,00 28/12/2009 6.573,00 16/11/2010 528.000,00 18/11/2010 227.700,00 18/11/2010 162.671,83 23/11/2010 48.000,00 17/12/2010 714,00 17/12/2010 96.000,00 17/02/2011 1.428,00 18/02/2011 38.304,45 24/02/2011 62.100,00 24/02/2011 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Ivaldo Antônio Cavalcante, ex-prefeito municipal de Rosário/MA, Marconi Bimba Carvalho de Aquino, ex-prefeito municipal de Rosário/MA, e José de Jesus Silva Santos, ex-secretário municipal de finanças, e da Sra. Maria do Socorro Morais Padre, ex-secretária municipal de saúde, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: Responsável: Ivaldo Antônio Cavalcante Valor Original (R$) Data da Ocorrência 46.237,50 12/01/2007 177.350,00 16/01/2007 3.350,91 18/01/2007 151.187,50 16/02/2007 728,46 05/03/2007 75.987,50 26/03/2007 728,46 27/03/2007 9.900,00 29/03/2007 161.500,00 03/04/2007 728,46 18/04/2007 29.750,00 20/04/2007 46.237,50 23/04/2007 131.400,00 02/05/2007 728,46 17/05/2007 46.237,50 25/05/2007 131.400,00 28/05/2007 32.300,00 30/05/2007 46.237,50 13/06/2007 32.300,00 18/06/2007 121.500,00 22/06/2007 10.628,46 25/06/2007 16.200,00 05/07/2007 78.828,75 23/07/2007 131.400,00 27/07/2007 46.528,75 14/08/2007 32.300,00 16/08/2007 131.400,00 24/08/2007 46.528,75 20/09/2007 46.528,75 17/10/2007 176.620,00 21/11/2007 46.528,75 23/11/2007 45.220,00 27/11/2007 131.400,00 30/11/2007 176.620,00 10/12/2007 223.148,75 18/12/2007 45.220,00 20/12/2007 Responsáveis: Marconi Bimba Carvalho de Aquino e José de Jesus Silva Santos Valor Original (R$) Data da Ocorrência 167.995,81 11/12/2009 79.193,81 04/11/2010 73.808,03 21/12/2009 Responsáveis: Marconi Bimba Carvalho de Aquino e Maria do Socorro Morais Padre Valor Original (R$) Data da Ocorrência 11.602,07 13/12/2010 9.7. aplicar aos Srs. Marconi Bimba Carvalho de Aquino e José de Jesus Silva Santos, bem como à Sra. Maria do Socorro Morais Padre, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, bem como a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso I, do RI/TCU, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Marconi Bimba Carvalho de Aquino 72.000,00 José de Jesus Silva Santos 70.000,00 Maria do Socorro Morais Padre 12.000,00 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.